Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Suassuna Batista contra decisão exarada pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 111358086 do processo de referência) que, na ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada em desfavor de Vespa Boutique Scooter do Brasil Ltda. (autos n. 0743787-34.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que seja fixado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a requerida cumpra a obrigação de dar coisa certa, qual seja, a motocicleta da marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. Aduz que realizou as tratativas para compra do produto diretamente com a empresa ré, efetuando o pagamento como acordado. Entretanto, embora tenha sido informado o prazo de entrega da motocicleta até outubro de 2021, até o momento, não houve a entrega efetiva do bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a um perigo de dano dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, embora os documentos juntados à inicial revelem uma probabilidade do direito da autora, esta requer a entrega do bem, medida de provimento final, em caráter liminar. Não restou demonstrado o perigo de perecimento do direito, uma vez que, de regra, o bem da vida poderá ser entregue ao julgamento final da demanda, após devida instrução processual, com instauração do contraditório da ré, e caso haja entendimento pela procedência do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ainda, intime-se a autora para emendar a inicial e esclarecer o pedido de dano material constante em fl. 12 da inicial, a fim de que explique a origem desse dano (se dano emergente ou lucro cessante, por exemplo), como se chegou à estimativa percentual apontada, bem como constar o valor monetário do dano alegado no pedido final. Prazo de 15 (quinze) dias. (...) Em razões recursais (Id 31577074), a agravante esclarece ter ajuizado em desfavor da agravada ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela porque não cumprida obrigação ajustada em contrato de compra e venda de entrega de uma motocicleta marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, conquanto tenha pago a importância de R$ 27.964,00 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais) pela aquisição do mencionado veículo. Informa que até o presente momento o bem não foi entregue. Indica a data de 13/10/2021 como prazo final para recebimento da motocicleta que adquiriu. Diz que foram infrutíferas as diversas tentativas que realizou para solucionar a questão por meio do canal de atendimento da agravada. Diz que o descaso e o inadimplemento contratual da agravada configuram, por si só, “a urgência do provimento, porque caso contrário estar-se-ia validando judicialmente a decisão da agravada de não entregar o bem à agravante”. Assevera que estão demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois, caso “não receba uma tutela jurisdicional satisfativa de seu direito, no sentido de receber o produto que adquiriu em prazo urgente, poderá haver danos de difícil mensuração, diante, principalmente, da desvalorização iminente do bem com a virada do ano de 2021 para 2022”. Apresenta tabela demonstrativa da cronologia das comunicações efetuadas com a agravada. Ressalta não estar ela “comprometida com a entrega do bem e sujeita a agravante à sua vontade, marcando prazos que não cumpre e fornecendo informações quando bem entende”. Pondera a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) que o presente recurso seja conhecido, ante o atendimento a todos os requisitos de admissibilidade recursais; b) que seja concedida a antecipação da tutela da pretensão recursal, conforme o que prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que a agravada seja compelida a dar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a coisa certa de que trata o contrato, a saber, a motocicleta da marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso; c) ao final, que seja provido o presente agravo para que haja a reforma da decisão ID 111358086, proferida nos autos do Processo n. 0743787- 34.2021.8.07.0001, no sentido de que se conceda a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, inaudita altera parte, no sentido de que seja fixado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a agravada cumpra a obrigação de dar coisa certa, qual seja, a motocicleta da marca Vespa, Modelo Classic VXL 150CC, ano 2021/2022, cor branca, Gasolina, 0 km, Chassi: MET0000VANB002831, banco cor caramelo, com frete de São Paulo/SP para Brasília/DF, emplacamento, descanso lateral e rack traseiro, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. Preparo recolhido (Ids 31577061 e 31577062). Consoante decisão de Id 31751040 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela porquanto ausentes seus requisitos. A parte agravada não foi intimada, conforme certidão catalogada no Id 32053807. A agravante, por sua vez, apresentou petição requerendo a desistência do recurso (Id 32646016). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição requerendo a desistência do presente recurso haja vista a emenda à inicial apresentada no processo de origem (autos n. 0743787-34.2021.8.07.0001) na qual pleiteia seja declarada a resolução do contrato com a condenação da agravada à restituição do valor despendido na aquisição da motocicleta, lucros cessantes e danos morais (Id114704752 dos autos de referência). O recurso se tornou inútil e desnecessário. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes, senão vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Entendo, de acordo com o caput do artigo 200 do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT, já mencionado, também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.